Tribunal: TJSP
Processo: 2009556-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. rescisão contratual e perdas e danos. Cumprimento de sentença.
Alegação de desrespeito a art. 133, do CPC. Infringência não verificada. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
Oposição de aclaratórios sob alegação de contradição, omissão e obscuridade. Configuração de pretensão

Ementa:

Embargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. rescisão contratual e perdas e danos. Cumprimento de sentença.
Alegação de desrespeito a art. 133, do CPC. Infringência não verificada. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
Oposição de aclaratórios sob alegação de contradição, omissão e obscuridade. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.